Tribunal: STF
Processo: MS 39042
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Negativa de registro, pelo TCU, do ato inicial de aposentadoria no cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal. 4. Incorporação de quintos transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), acumulada com Gratificação de Atividade Externa (GAE). 5. Incidência do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 638.115-ED-ED (tema 395-RG). Aplicação dos princípios da segurança jurídica e confiança legítima. 6. Agravo regimental provido para reformar a decisão monocrática, de modo a conceder parcialmente a ordem pleiteada, a fim de cassar o ato coator para que outro seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, assegurando ao impetrante o restabelecimento do pagamento de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, nos termos da tese firmada no julgamento do RE 638.115-ED-ED, tema 395 da sistemática da repercussão geral.